Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711743-15.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE NOBRE DE FARIA E SOUZA RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NÃO VINCULAÇÃO ENTRE BENEFÍCIO E REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO PACTUADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CTVA. NÃO INTEGRAÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. QUESTÃO PRECLUSA. 1. Não prospera a alegação de decadência quando o objeto da ação não configura pretensão anulatória, tratando-se de situação distinta daquela tratada em sede de recurso repetitivo – Resp 1.201.529/RS, não se aplicando, igualmente, o disposto no art. 178 do Código Civil. 2. Conforme o disposto no art. 202, §2o, da Constituição, e no art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001, o contrato firmado com a entidade de previdência privada complementar não integra o contrato de trabalho, não havendo vinculação entre o benefício previdenciário e a remuneração percebida. 3. O benefício previdenciário deve obedecer ao pactuado entre as partes, que se encontra formalizado no regulamento do plano, de modo que o fato de ter sido reconhecido perante a Justiça Trabalhista a percepção da verba relativa ao CTVA com caráter salarial não traduz automática interferência na relação previdenciária, devendo ser observado para tanto o salário de participação. 4. O CTVA, como o próprio nome diz, consiste em complemento temporário, destinado a equalizar o valor pago no exercício de cargo comissionado aos padrões salariais praticados no mercado privado, não integrando, assim, o salário de participação e, por consequência, o próprio benefício previdenciário complementar, o que está em consonância ao disposto no art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001. 5. Diante da omissão da sentença quanto à questão envolvendo o valor da causa, deveria a ré ter oposto embargos de declaração para ver sanado o vício, o que não ocorreu, tendo ocorrido, assim, a preclusão consumativa da questão. 6. Recurso de apelação do autor conhecido, preliminar de decadência rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso adesivo da ré não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 18,19, 21, todos da Lei Complementar 109/01 e 884 do Código Civil, sob o argumento de que deve ser considerado o CTVA no salário de participação para efeito de aposentadoria complementar privada da FUNCEF, em face da natureza salarial da parcela em questão, reconhecida por sentença transitada em julgado, bem como comprovado o prévio custeio, sob pena de enriquecimento indevida da parte recorrida; b) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, uma vez que o regulamento do plano impõe regramentos que devem ser observados tanto pela instituição de previdência privada, quanto pelo participante/beneficiário, o que não ocorreu no caso em tela; c) artigos 489; §1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações realizadas por meio eletrônico e endereçadas ao advogado cadastrado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 18,19, 21, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, 427 e 884, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: De tal modo, o contrato firmado com a entidade de previdência privada não integra o contrato de trabalho, não havendo vinculação entre o benefício previdenciário e a remuneração percebida. Assim, o benefício previdenciário em questão deve obedecer ao pactuado entre as partes, que se encontra formalizado no regulamento do plano, de modo que o fato de ter sido reconhecido perante a Justiça Trabalhista a percepção da verba relativa ao CTVA com caráter salarial não traduz automática interferência na relação previdenciária, devendo ser observado para tanto o salário de participação. Nesse passo, o valor mensal do benefício de renda vitalícia percebido pelo autor encontra sua fórmula de cálculo prevista no art. 22 do Regulamento do Plano de Benefícios (ID 19412184), cujo teor transcrevo: “Art. 22 - O valor mensal da RENDA VITALÍCIA, na data do início do BENEFÍCIO, será calculado na forma a seguir, considerando-se como BENEFÍCIO devido o maior valor entre "a", "b" e "c", sendo: a) SRB - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO; b) SALDO DE CONTA ± FATOR ATUARIAL c) SRB x 10% § 1° A data-base do cálculo e início do BENEFÍCIO será a data de ocorrência do evento. § 2° O BENEFÍCIO será devido ao PARTICIPANTE enquanto estiver aposentado por invalidez junto ao ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA.” Por sua vez, os arts. 48 e 49 do Regulamento definem o salário de participação: “Art. 48 - SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO é a base de cálculo sobre a qual incidirá percentual a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL dos PARTICIPANTES e PATROCINADORAS, não guardando quaisquer relações com valores dos BENEFÍCIOS decorrentes de EVENTOS PROGRAMÁVEIS. Art. 49 - O SALÁRIO de PARTICIPAÇÃO do PARTICIPANTE, empregado das PATROCINADORAS CAIXA ou FUNCEF, será estabelecido com base em parcelas de seu respectivo Plano de Cargos e Salários, definidas e aprovadas pela DE, CD e PATROCINADORAS. § 1° - O salário de participação dos equiparados corresponderá àquele especificado para os empregados que celebraram contrato de trabalho com a PATROCINADORA.” Conforme quadro comparativo trazido pela ré em contrarrazões (ID 19412709), disponível em seu sítio eletrônico, no plano REB, em que o autor está inscrito, “as parcelas para compor o salário de participação correspondem ao salário padrão, adicional por tempo de serviço, vantagens pessoais, função de confiança/cargo comissionado e décimo terceiro, não incluindo o CTVA (Piso de mercado), que é base para incidência do INSS.” O CTVA, como o próprio nome diz, consiste em complemento temporário, destinado a equalizar o valor pago no exercício de cargo comissionado aos padrões salariais praticados no mercado privado, não integrando, assim, o salário de participação e, por consequência, o próprio benefício previdenciário complementar. Referida disposição está em consonância ao disposto no supracitado art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 108/2001. (ID 21311526) (g.n). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Indefiro o pedido de publicação, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023